Tribunal: TJDFT
Processo: 0739593-82.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0739593-82.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: SEBASTIANA DABADIA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. A parte autora juntou ao ID 25976814 recibo de petição eletrônica expedido pelo STF relativo ao protocolo de Reclamação àquela Corte. Manifestou a parte ré pelo regular andamento do feito, sem suspensão do processo. É o breve relatório. Decido. É poder do magistrado velar pela duração razoável do processo, na forma do art. 139, II do CPC, não existindo, na hipótese dos autos, outra espécie recursal cabível em face do Acórdão proferido em Agravo Interno no Recurso Extraordinário. Contudo, em sendo proferida decisão pelo STF que afete o mérito do quanto decidido neste processo, na eventual hipótese de ter sido declarado o trânsito em julgado, estar-se-ia diante de situação contraditória com a efetividade da jurisdição, portanto, fundante aguardar o juízo de admissibilidade da Reclamação Constitucional e eventual apreciação de pedido de suspenção a ser determinada pelo Relator naquela Suprema Corte. Aplicando-se, por analogia, o art. 313, IV do CPC, que determina a suspensão do processo pela admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, determino a suspensão deste processo até que seja apreciado o juízo de admissibilidade ou pedido de medida cautelar de suspensão na forma do art. 989, II do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal